Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005919-06.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILDA DO LIVRAMENTO SIMPLICIO - CPF: 604.123.211-49 (REPRESENTANTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), JESSE GALHARDO RIBEIRO REIS - CPF: 400.343.988-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005919-06.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ILDA DO LIVRAMENTO SIMPLICIO

Recorrido(s):

SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PRODUTO NÃO ESSENCIAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Afirma a Recorrente que adquiriu da Recorrida máquina de recebimento via cartão de débito/crédito, do qual, todavia, não lhe foi entregue, não obstante tenha efetuado o pagamento correspondente.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, tenho que não assiste razão à Recorrente.

O produto então adquirido não era essencial, não sendo demonstrado que seu não recebimento tenha frustrado qualquer operação realizada pela Recorrente.

Desta feita, tenho que o caso envolve mero descumprimento contratual que não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Ora, o simples inadimplemento contratual, por si não é capaz de gerar danos morais, não passando o caso em testilha de mero dissabor rotineiro da vida em sociedade, como bem apontado pelo decisum.

É necessário que haja um plus, uma consequência fática capaz, esta sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade (STJ. 4a Turma. REsp 656.932-SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/4/2014 (Info 541).)

Portanto, escorreita a sentença que apenas determinou a devolução do valor pago.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020